Tribunal: STF
Processo: HC 185460
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Larissa Cabral de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 551.291/SP.
     A paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, IV, VI, c/c art. 121, § 2º-A, I – contexto de violência doméstica e familiar -, e art. 121, § 7º, II – contra pessoa menor de 14 anos -, todos do Código Penal). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem no HC 551.291/SP.
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/CNJ para reforçar a necessidade de revogação da constrição cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau ressaltou o seguinte:
    [...] há indicativos de que os Averiguados praticaram maus tratos que levaram a criança a óbito, ou, ao menos, deixaram de adotar medidas, de sua obrigação, que poderiam ter evitado o evento morte. Consta, de depoimentos que instruem o flagrante, que apenas os Averiguados cuidavam da criança; que, pouco antes, mais de uma pessoa notou agressão na criança, sobre as quais a Averiguada tergiversou; que o avô da criança desconfiou das marcas de queimadura nas costas da criança. São elementos que, neste momento, confirmam o estado flagrancial em que se encontravam os Averiguados quando do falecimento da criança. Pelas lesões que ostentava a criança, há possibilidade, ao menos, de que os Averiguados tenham se omitido em tomar medidas imediatas que evitariam o evento morte, as quais eram de sua obrigação, porque a criança se encontrava sob seus cuidados exclusivos. Há, por isto, estado de flagrante. Trata-se de análise própria desta fase, em que se perscruta se há ou não estado flagrancial, sendo possível que, em um segundo momento, perante o Juízo Natural, sejam produzidas provas que levem a uma conclusão diversa. Mas, neste momento, não há fundamentos para se desautorizar a conclusão da Autoridade Policial. Em audiência de custódia, não se alegou ilegalidade no ato dos agentes da lei. Por sua vez, entendo ser o caso de manutenção da custódia cautelar. Pelo que se constata dos autos do flagrante, os Averiguados, muito provavelmente, mataram, por ação ou omissão, criança de tenra idade, o que denota profunda insensibilidade moral e traços de aparente psicopatia. o que recomenda e impõe permaneçam cautelarmente presos, ao menos neste momento, para resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Por tais razões, converto o flagrante cm prisão preventiva [...] (fl. 40, destaquei).
    A Corte local, assim denegou a ordem:
    [...]
    Conforme consulta ao feito da origem, aos 18/10/2019 foi recebida denúncia imputando, a ela e a Fabrício da Silva Sousa, a prática de delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI, c.c. o artigo 121, § 2º-A, inciso I (no contexto de violência doméstica e familiar), 121, § 7º, inciso II (contra pessoa menor de 14 anos), todos do Código Penal.
    A respeito dos fatos, em resumo, consta que, em data não precisa, porém alguns dias antes de 24/08/2019 até essa data, a paciente e Fabrício, genitora e padrasto da ofendida, Luíza Vitória de Oliveira Rocha, de apenas 3 anos de idade, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou sua defesa, mataram-na ou, ao menos, assumiram tal risco, agredindo-a violentamente e causando-lhe gravíssimos ferimentos, que a levaram a grande sofrimento e à morte.
    Por ora, foi deferida a realização de diligências, dentre as quais a quebra do sigilo dos dados e de comunicações telefônicas dos telefones celulares apreendidos em poder dos acusados.
    [...]
    Por fim, vale frisar que, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacou-se que o avô da menor desconfiou de marcas de queimaduras nas costas dela, assim como outras pessoas notaram, pouco antes da data do falecimento, que estaria sendo vítima de agressões, sem notícia de que a genitora, ora paciente, tomasse qualquer atitude para resguardar a integridade física da filha (fls. 52-54, grifei).
    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, a denúncia foi recebida em 18/10/2019 e, em 13/12/2019, o feito aguardava devolução de carta precatória para citação da ré.
    Após consulta à página eletrônica do TJSP, verificou-se que, em 20/3/2020, foi juntada a defesa prévia.
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    Com base nessa premissa, constato que se mostram bastantes os motivos invocados pelo Juízo de primeiro grau para embasar a decretação da prisão preventiva do acusado, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis.
    Com efeito, o Juízo singular demonstrou a periculosidade da agente, a revelar a necessidade do acautelamento da ordem pública, pois ela e o corréu (seu marido) teria maltratado a própria filha, de apenas 3 anos, provocando-lhe várias lesões (como, por exemplo, queimaduras nas costas) e sofrimento intenso, causando-lhe a morte.
    Concluo, então, que o decisum está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual o modus operandi da conduta denota a periculosidade do agente e constitui fundamento bastante para a imposição da custódia provisória.
    Ilustrativamente:
    (…). 
    Destaco, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente: "Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar" (RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016).
    Por fim, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva em casos como o dos autos, não há óbice a que se decida este habeas corpus de forma monocrática, haja vista ser expressamente autorizado – pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal – que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema.
    À vista do exposto, denego a ordem.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘há indicativos de que os Averiguados praticaram maus tratos que levaram a criança a óbito, ou, ao menos, deixaram de adotar medidas, de sua obrigação, que poderiam ter evitado o evento morte. Consta, de depoimentos que instruem o flagrante, que apenas os Averiguados cuidavam da criança; que, pouco antes, mais de uma pessoa notou agressão na criança, sobre as quais a Averiguada tergiversou’. Aliás, ‘os Averiguados, muito provavelmente, mataram, por ação ou omissão, criança de tenra idade, o que denota profunda insensibilidade moral e traços de aparente psicopatia. o que recomenda e impõe permaneçam cautelarmente presos, ao menos neste momento, para resguardo da ordem pública e da instrução criminal’.
    A Corte Estadual ratificou o decreto prisional forte na ‘gravidade em concreto da conduta, consideradas as circunstâncias em que praticado o suposto delito (modus operandi), revela periculosidade social, fazendo-se necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública potencialmente ofendida’. Nesse espectro, assevera o Tribunal de Justiça que ‘há justificação adequada e suficiente à medida, não estando calcada apenas em afirmação acerca de possíveis traços de psicopatia. Atentou-se à gravidade concreta da conduta, estando a decisão revestida de elementos que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal’.
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘Com efeito, o Juízo singular demonstrou a periculosidade da agente, a revelar a necessidade do acautelamento da ordem pública, pois ela e o corréu (seu marido) teria maltratado a própria filha, de apenas 3 anos, provocando-lhe várias lesões (como, por exemplo, queimaduras nas costas) e sofrimento intenso, causando-lhe a morte. Concluo, então, que o decisum está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual o modus operandi da conduta denota a periculosidade do agente e constitui fundamento bastante para a imposição da custódia provisória’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de a paciente ser portadora de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que a análise dos pleitos sob a perspectiva da pandemia da Covid-19, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora